Tribunal: TJPA
Processo: 0012224-60.2016.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0012224-60.2016.8.14.0028

EMBARGANTE: JUCIVAN ALVES DE FREITAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO 0012224-60.2016.8.14.0028

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: JUCIVAN ALVES DE FREITAS (DEFENSORIA PÚBLICA)

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA NULIDADE DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA
EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

I - Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por
Jucivan Alves de Freitas
contra Acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste TJPA, que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa visando reformar a sentença de pronúncia do embargante.

II - Questões em discussão

A questão em discussão é a alegada omissão do Acórdão em analisar a tese de nulidade por excesso de linguagem na sentença de pronúncia. Questiona-se se a ausência de manifestação sobre um ponto não suscitado nas razões do Recurso em Sentido Estrito caracteriza, de fato, omissão sanável via
aclaratórios
, ou se configura inadmissível inovação recursal e pretensão de rediscussão de matéria.

III - Razões de decidir

Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e finalidade específica, visando apenas suprir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme o Art. 619 do Código de Processo Penal (CPP).

A omissão alegada pela Defesa é impossível de ser verificada, uma vez que o Tribunal
ad quem
, em função do efeito devolutivo, fica adstrito às matérias suscitadas no recurso principal. O tema do suposto excesso de linguagem na sentença de pronúncia não foi levantado em nenhum momento na peça recursal principal (RESE), que se limitou ao pedido de impronúncia.

Portanto, o Acórdão cumpriu integralmente sua função jurisdicional ao analisar e rebater o único tema trazido no RESE: a suficiência de indícios para a pronúncia. Não há que se falar em omissão do Acórdão, pois não deixou de analisar nenhum ponto que lhe foi efetivamente submetido no recurso cabível.

A conduta do Embargante configura inadmissível inovação recursal, pois busca trazer, em sede de Embargos de Declaração, uma tese nova (nulidade da pronúncia) que deveria ter sido objeto do Recurso em Sentido Estrito. Os embargos não são o veículo próprio para o reexame da controvérsia jurídica já apreciada ou para a rediscussão de matéria julgada.

Ademais, embora a Defesa invoque o
efeito translativo
para questões de ordem pública (excesso de linguagem), essa regra não autoriza o uso dos Embargos de Declaração para reabrir o mérito do julgamento sob o disfarce de omissão, notadamente quando a questão não foi suscitada no recurso principal. Admitir essa tese desvirtua a finalidade integrativa do recurso e viola a preclusão consumativa da matéria não arguida.

IV - Dispositivos e tese
:
Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: não há que se falar em omissão do Acórdão, pois não deixou de analisar nenhum ponto que lhe foi efetivamente submetido no recurso cabível.

V - dispositivos relevantes

•
Art. 619 do CPP:
Estabelece que os embargos de declaração se destinam à reparação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

•
Súmula nº 98 do STJ:
Embora afaste o caráter protelatório dos embargos opostos com propósito de prequestionamento, sua aplicação não dispensa a necessidade de existência dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em ____/____/______ e finalizada em ____/____/______.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________________.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Jucivan Alves de Freitas
contra Acórdão (Id 21668370) proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste TJPA e publicado em 28.8.2024, que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa visando reformar a sentença de pronúncia do embargante.

Em seu bojo, o embargante, sob o patrocínio da Defensoria Pública, alega que o Acórdão incorreu em omissão quando deixou de analisar matéria de considerável relevância que diz respeito a suposta existência de excesso de linguagem na sentença de pronúncia:

Inobstante, com fim de modificar a Decisão embargada ou prequestionar a matéria que deverá ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias, o Embargante sustenta a necessidade do E. TJE/PA analisar matéria de considerável relevância no feito, qual seja: violação ao § 1º, art. 413 do CPP, ante a existência de excesso de linguagem na sentença de pronúncia.

Sustenta que na sentença de pronúncia é crucial o uso de linguagem moderada sem aprofundamento no exame da prova a fim de não influenciar os jurados que são os únicos juízes do mérito.

Remetidos à Procuradoria de Justiça em 04.09.2024 para manifestação, os autos retornaram dia 19.09.2024 com parecer pelo não conhecimento dos embargos de declaração.

É o relatório. Sem revisão.

Inclua-se o presente na pauta de julgamentos do Plenário virtual.

VOTO

Não cognoscíveis os presentes aclaratórios.

Os Embargos de Declaração, conforme o Código de Processo Penal (Art. 619), possuem natureza integrativa e finalidade específica, visando apenas suprir obscuridade, contradição ou omissão no julgado
, quando da apreciação das matérias objeto do recurso.

No caso dos autos, a Defesa sustenta a omissão do Acórdão por não ter enfrentado suposta nulidade da pronúncia devido ao excesso de linguagem.

Contudo, a análise dos autos revela que, ao interpor o Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia, a defesa manifestou-se exclusivamente no sentido de pugnar pela impronúncia, sob o argumento de ausência de indícios de autoria.

No caso dos presentes autos, o conjunto probatório não é suficiente para formar-se um juízo de pronúncia. Dessa forma, é imperativa a Impronúncia do denunciado por insuficiência de indícios de autoria.

Em suas razões, o próprio embargante fundamenta que “
a interposição da Apelação gera a transferência ao Tribunal ad quem da matéria impugnada, provocando o seu reexame. A isso se dá o nome de efeito devolutivo, que, na esfera penal, vem previsto nos arts. 593 a 603 do Código de Processo Penal
”.

Pelas razões acima, tal omissão é impossível, haja vista que o Tribunal
ad quem
, exatamente pelo efeito devolutivo, fica adstrito às matérias suscitadas e,
conforme aponta o
parquet
, o tema do suposto excesso de linguagem na sentença de pronúncia
não foi levantado em nenhum momento na peça recursal principal (Recurso em Sentido Estrito)
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA NULIDADE DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA E JULGADA . APLICAÇÃO DA SÚMULA 18 DO TJCE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Nas razões recursais de págs . 308/313, a defesa argumenta a ausência de indícios suficientes de autoria, de modo que pleiteia a impronúncia do acusado, no qual não fora suscitado a tese de nulidade por excesso de linguagem. 2. Quanto ao acórdão, a defesa alega que há omissão, razão pela qual opôs os presentes embargos de declaração. Sustenta que houve ausência sobre análise da nulidade de excesso de linguagem, se houver o não reconhecimento, que de ofício, reconheça nulidade na sentença de pronúncia . 3. No que se refere a nulidade de excesso de linguagem, não houve tal pleito nas razões do recurso em sentido estrito, tratando-se de inovação recursal, o que é vedado no âmbito dos embargos (Precedentes do TJCE). 4. Verifica-se, que o acórdão após se manifestar sobre todas as teses, anunciou claramente o resultado de forma coerente . O que há em verdade é um inconformismo por parte da defesa, uma vez que inexiste omissão visto que todas as teses levantadas foram integralmente analisadas, da mesma forma, inexiste contradição tendo em vista que a conclusão a que chegou o acórdão se encontra em perfeita sintonia com a fundamentação e, finalmente, não há obscuridades a serem sanadas, posto que a decisão é inteligível, ou seja, perfeitamente compreensível, sem qualquer prejuízo para a certeza jurídica. 5. Nesse contexto, constata-se que o acórdão embargado analisou todas as teses levantadas, nele não se vislumbrando nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 6 . Assim, verifica-se que os presentes embargos foram opostos no intuito de rediscutir matéria já julgada, caso em que incide a Súmula nº 18 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a qual dispõe que¿são indevidos embargos de declaração que têm por única finalidade o reexame da controvérsia jurídica já apreciada¿. 7. Embargos conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em unanimidade, CONHECER E REJEITAR os Embargos opostos, nos termos do voto da Relatora . Fortaleza, data da assinatura digital do documento. DESEMBARGADORA ANDRÉA MENDES BEZERRA DELFINO RELATORA (TJ-CE - Embargos de Declaração Criminal: 00002625820218060296 Fortaleza, Relator.: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 17/06/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2025)

O Acórdão, portanto, cumpriu integralmente sua função jurisdicional, analisando e rebatendo o único tema trazido à baila no RESE: a suficiência de indícios para a pronúncia. Assim, não há que se falar em omissão do Acórdão, pois não deixou de analisar nenhum ponto que lhe foi efetivamente submetido no recurso cabível.

O que ocorre é a inadmissível inovação recursal. A parte Embargante busca, em sede de Embargos de Declaração, trazer uma tese nova (nulidade da pronúncia) que deveria ter sido objeto do Recurso em Sentido Estrito (meio processual adequado para combater a decisão de pronúncia e suas nulidades), o que configura uma tentativa de reexame da causa, vedada em sede declaratória.

Vale destacar ainda que, embora a Defesa alegue que o excesso de linguagem é matéria de ordem pública, passível de ser conhecida
ex officio
pelo Tribunal (
efeito translativo
), tal regra não autoriza o uso dos Embargos de Declaração para reabrir o mérito do julgamento sob o disfarce de omissão, notadamente quando a questão não foi suscitada no recurso principal.

Embora se admita a análise de ofício para garantir a legalidade do processo e a segurança jurídica (como em casos de nulidades absolutas), exige-se, no mínimo, que esta atuação seja equilibrada justamente para evitar a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Admitir que uma matéria que deveria ter sido o cerne do RESE, e que ficou omissa por escolha da própria parte, seja suscitada em Embargos, desvirtua a finalidade integrativa do recurso e viola a preclusão consumativa da matéria não arguida.

O tribunal não pode ser obrigado a analisar de ofício toda e qualquer nulidade procedimental latente, especialmente quando se trata de nulidade relativa ou de tema que exige um exame probatório profundo, devendo a parte trazê-lo no momento adequado.

O notório propósito de prequestionamento, embora afaste o caráter protelatório dos embargos (Súmula nº 98 do STJ), não dispensa a necessidade da existência de um dos vícios do art. 619 do CPP. Não havendo obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão em relação à matéria efetivamente impugnada no RESE, o pleito de prequestionamento não pode ser utilizado como via para inovar a lide, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso e causar sua rejeição.

Pelo exposto, alinhado à manifestação ministerial, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
dos Embargos de Declaração opostos por JUCIVAN ALVES DE FREITAS, em razão da ausência dos requisitos legais de admissibilidade (Art. 619 do CPP), notadamente por pretender a inovação recursal e o reexame de matéria não suscitada no recurso principal.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025